Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-48.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da primeira Vara Cível Especializada em da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1002878-81.2022.8.11.0015.
No caso, vislumbra-se que o referido recurso foi distribuído de forma equivocada para esta Turma Recursal, sendo esta incompetente para julgamento do recurso interposto.
Ante exposto, considerando a distribuição equivocada, encaminhe-se este Agravo de Instrumento para E. Tribunal de Justiça, com urgência.
Às providências.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito/Relator